Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700573-59.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO FERRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MEIRE LUCIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a informação contida no Ofício no 7221/2021 - SES/AJL/NJUD (ID: 25288196), no sentido de que o paciente não apresentava mais indicação de internação em UTI devido à melhora clínica (retirado da lista de espera em 21/04/2021 às 17h12min), intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito